Tribunal: TJES
Processo: 0000020-89.2025.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA PELO PERÍODO NOTURNO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO EXCESSIVA NA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelo crime de invasão de domicílio qualificada (CP, art. 150, §1º), no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação para o caput do art. 150 do CP, fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação por invasão de domicílio qualificada pelo período noturno;
(ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi fixada de forma proporcional, em especial quanto à agravante de reincidência e ao regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente nos crimes de violência doméstica, possui relevância probatória diferenciada quando corroborada por outros elementos, conforme entendimento do STJ (Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 02/10/2024).

4. O depoimento da vítima foi firme e coerente, confirmando a invasão em dois momentos distintos, além de ameaças e exigência de dinheiro. Tais relatos foram confirmados pela testemunha policial e pelos documentos constantes nos autos.

5. A alegação defensiva de coabitação não encontra respaldo probatório, pois restou comprovada a separação do casal e a devolução das chaves da residência pela vítima, afastando o argumento de ausência de animus invadendi.

6. A qualificadora do art. 150, §1º, CP incide validamente, pois o delito ocorreu durante a noite, circunstância atestada por provas consistentes.

7. A dosimetria da pena deve ser parcialmente revista: os maus antecedentes legitimam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mas a fração utilizada para agravar a pena pela reincidência mostrou-se excessiva, devendo ser reduzida para 1/3, conforme orientação do STJ (REsp 1.794.854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 23/06/2021, Tema 1077).

8. O regime semiaberto permanece adequado diante da multirreincidência do réu, sendo inviáveis a substituição da pena por restritivas de direito (CP, art. 44) e o sursis penal (CP, art. 77), conforme Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por testemunha e documentos, possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

2. A qualificadora do período noturno incide quando comprovado que a invasão de domicílio ocorreu durante a noite.

3. A fração de aumento da agravante da reincidência deve observar critérios de proporcionalidade, podendo ser reduzida em caso de fixação excessiva.

4. O regime semiaberto é adequado para réu multirreincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão do sursis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 77 e 150, caput e §1º; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 02.10.2024 (Info 830); STJ, REsp 1.794.854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 23.06.2021 (Tema 1077, Info 702); STJ, Súmula 588.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000020-89.2025.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCEI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA PELO PERÍODO NOTURNO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO EXCESSIVA NA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelo crime de invasão de domicílio qualificada (CP, art. 150, §1º), no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação para o caput do art. 150 do CP, fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação por invasão de domicílio qualificada pelo período noturno;
(ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi fixada de forma proporcional, em especial quanto à agravante de reincidência e ao regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente nos crimes de violência doméstica, possui relevância probatória diferenciada quando corroborada por outros elementos, conforme entendimento do STJ (Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 02/10/2024).

4. O depoimento da vítima foi firme e coerente, confirmando a invasão em dois momentos distintos, além de ameaças e exigência de dinheiro. Tais relatos foram confirmados pela testemunha policial e pelos documentos constantes nos autos.

5. A alegação defensiva de coabitação não encontra respaldo probatório, pois restou comprovada a separação do casal e a devolução das chaves da residência pela vítima, afastando o argumento de ausência de animus invadendi.

6. A qualificadora do art. 150, §1º, CP incide validamente, pois o delito ocorreu durante a noite, circunstância atestada por provas consistentes.

7. A dosimetria da pena deve ser parcialmente revista: os maus antecedentes legitimam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mas a fração utilizada para agravar a pena pela reincidência mostrou-se excessiva, devendo ser reduzida para 1/3, conforme orientação do STJ (REsp 1.794.854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 23/06/2021, Tema 1077).

8. O regime semiaberto permanece adequado diante da multirreincidência do réu, sendo inviáveis a substituição da pena por restritivas de direito (CP, art. 44) e o sursis penal (CP, art. 77), conforme Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por testemunha e documentos, possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

2. A qualificadora do período noturno incide quando comprovado que a invasão de domicílio ocorreu durante a noite.

3. A fração de aumento da agravante da reincidência deve observar critérios de proporcionalidade, podendo ser reduzida em caso de fixação excessiva.

4. O regime semiaberto é adequado para réu multirreincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão do sursis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 77 e 150, caput e §1º; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 02.10.2024 (Info 830); STJ, REsp 1.794.854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 23.06.2021 (Tema 1077, Info 702); STJ, Súmula 588.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOCEI DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES que, nos autos de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art. 150, § 1°, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, para que o acusado seja absolvido da prática do delito de invasão de domicílio, alegando que inexistem provas suficientes para embasar a condenação.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a conduta descrita no
caput
do referido artigo, com o decote da qualificadora descrita no § 1° e pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, além da fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOCEI DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES que, nos autos de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art. 150, §1°, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, para que o acusado seja absolvido da prática do delito de invasão de domicílio, alegando que inexistem provas suficientes para embasar a condenação.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a conduta descrita no
caput
do referido artigo, com o decote da qualificadora descrita no § 1° e pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, além da fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 150, § 1º, do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06, narrando que, entre os dias 08 e 09 de abril de 2025, no período compreendido entre às 20h e 0h47, na Rua Ana Dalmazio Peixoto, nº 53, bairro São José, próximo à escola “Vital Lucas”, na cidade de Rio Novo do Sul/ES, o acusado, no âmbito da violência doméstica, ingressou na casa de sua ex-companheira, Alessandra Cruz de Souza, contra sua vontade expressa, durante a noite.

Consta dos autos que a vítima e o acusado tiveram um relacionamento por cerca de três anos, tendo se separado por um período e reatado por seis meses até o novo rompimento no dia 07/04/2025, em razão do vício em drogas por parte de JOCEÍ.

Depreende-se, ainda, que após o término do relacionamento, o acusado entregou a chave para Alessandra e retornou posteriormente apenas para pegar suas coisas, com anuência da vítima, indicando um rompimento aparentemente amigável entre ambos.

As provas revelam que em 08/04/2025, a vítima encontrava-se trabalhando em seu trailer de lanches localizado próximo à praça central da cidade, ocasião em que, por volta das 20h, foi informada que seu ex-companheiro, ora denunciado, teria sido visto com uma mochila e alguns pertences nas mãos. Ao chegar à sua residência, ALESSANDRA constatou que JOCEÍ havia conseguido destravar a porta e invadir o local pelos fundos, levando a chave da casa consigo, a qual, segundo a vítima, foi recuperada posteriormente pelos policiais.

A vítima, então, precisou retornar ao trabalho e, chegando a sua casa após finalizar o expediente, por volta das 00h, o Denunciado mais uma vez tentou forçar a entrada na residência, exigindo de Alessandra a quantia de mil reais para quitar dívidas de drogas, passando a ameaçá-la dizendo que iria arrombar a porta caso a vítima não abrisse para ele dormir, momento em que Alessandra acionou a polícia e requereu medidas protetivas em seu favor e, na sequência, o acusado foi preso em flagrante delito.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Relatório Final de Inquérito Policial, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito e pelo Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência com Solicitação de Visita Tranquilizadora.

A autoria, em que pesem as alegações defensivas, também restou comprovada, principalmente pelo depoimento da vítima e da testemunha.

A vítima, ouvida em audiência, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que conviveu com o acusado por três anos e que, no dia dos fatos, por volta das 20h00min, foi informada por uma vizinha de que o ex-companheiro, ora acusado, havia sido visto nas proximidades com uma mochila e alguns pertences. Diante da informação, dirigiu-se até sua residência, momento em que constatou que o acusado adentrou no imóvel pela porta dos fundos, posteriormente, na saída, apoderando-se da chave que lá se encontrava. Por fim, acrescentou que, em nova investida, na madrugada do dia 08/04/2025 para 09/04/2025, por volta das 00h00min, após a vítima já ter retornado do trabalho, o acusado tentou novamente ingressar no imóvel sem autorização, proferindo ameaças de que arrombaria a porta caso não fosse atendido. Na ocasião, exigiu da vítima a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), alegando que seria destinada ao pagamento de dívidas relacionadas ao uso de drogas. Em razão dos fatos, a vítima acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e efetuou a prisão em flagrante do acusado.

No mesmo sentido, deu-se o depoimento do 3º Sargento da PMES Ismael Rodrigues de Oilveira, testemunha que relatou se lembrar do acusado. Afirmou que a vítima reclamou que uma pessoa passou próxima de sua casa e viu o acusado com uma mochila. À ocasião, a guarnição policial se dirigiu até a casa da vítima junto à ofendida, e foi constatado que a residência havia sido invadida, sendo que o local estava desarrumado. Na oportunidade, a equipe saiu à procura do acusado, mas não o encontrou. No mesmo dia, na parte da noite, a ofendida entrou novamente em contato com as autoridades, informou que o acusado novamente estava em sua casa, a incomodando. A equipe foi até o local e lá o encontrou, realizando, nesse ínterim, a prisão em flagrante do acusado.

O acusado, por sua vez, disse que teve uma discussão com a vítima na segunda-feira e, por isso, saiu de casa, mas suas roupas estavam na residência da ofendida. Afirmou que, após chegar do trabalho, foi até a casa da ofendida, tomou um banho e trocou de roupa, e depois voltou ao local para buscar suas coisas.

Em análise dos autos, entendo que não assiste razão ao acusado quanto ao pleito absolutório.

Isso porque, embora a Defesa afirme que o acusado coabitava com a vítima e, por isso, inexistiria o
animus invadendi
em sua conduta, o que acarretaria, por consequência, o afastamento da materialidade delitiva ou ensejaria o reconhecimento de crime impossível, sua versão se encontra isolada nos autos, o que impede o acolhimento da tese defensiva.

A vítima é clara ao afirmar que estava separada do acusado ao tempo do ocorrido, sendo que o réu tinha, inclusive, devolvido as chaves da residência, de modo que não prospera a alegação de que o casal coabitava.

Rememoro que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que muitos desses casos ocorrem em situações de clandestinidade”. STJ. Corte Especial. Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2/10/2024 (Info 830).

Ademais, a versão da vítima é corroborada pelo depoimento da testemunha policial, que relata que a porta dos fundos, por onde o próprio acusado afirma que entrou, apresentava sinais de arrombamento, o que também refuta a alegação do acusado de que teria livre acesso ao local.

Também não assiste razão à Defesa quanto ao pedido do decote da qualificadora descrita no §1° do art. 150 do Código Penal, que dispõe,
in verbis
:

§ 1º - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

No caso dos autos, tanto os documentos engendrados nos autos como os relatos da vítima, das testemunhas policiais e do próprio acusado são uníssonos no sentido de que o delito ocorreu entre às 00h e 01h, ou seja, durante a noite, o que é suficiente para a incidência da qualificadora.

Desse modo, a manutenção da condenação do acusado pelo delito descrito no art. 150, § 1º, do Código Penal é medida que se impõe.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 07 (sete) meses de detenção, pela valoração negativa dos antecedentes criminais do acusado.

Evidenciada a culpabilidade do acusado, sendo esta normal para as condutas dos agentes no delito de tráfico; os antecedentes criminais são maculados, visto que fora condenado nos autos 0000279-22.2004.8.08.0042; não foram coletados elementos contundentes a respeito da conduta social e da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto aos motivos dos crimes são normais para o crime em questão; as circunstâncias em que se deram os crimes não lhes são desfavoráveis; as consequências extrapenais não foram graves, e; no tocante ao comportamento das vítimas, estas são indeterminadas. Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 07 meses de detenção para o crime previsto no art. 150, §1º, do CP.

Nesse ponto, inexistem reparos a serem feitos, já que o acusado ostenta 03 (três) condenações criminais transitadas em julgado, sendo perfeitamente possível que uma delas seja considerada na primeira fase, como maus antecedentes, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. STJ. 3ª Seção. REsp 1794854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 23/06/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1077) (Info 702)

Na segunda fase, o Juízo sentenciante reconheceu a agravante da reincidência, tendo em vista as condenações penais transitadas em julgado nos processos nº 0000978-66.2011.8.08.0042 e 0000981-21.2011.8.08.0042.

Entendo, no entanto, que o magistrado sentenciante se valeu de fração excessiva para a elevação da pena, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção sem justificativa idônea.

Desse modo, readequo a fração utilizada para 1/3, tendo em vista a multirreincidência do acusado, e fixo a pena intermediária em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, que torno definitiva, pela inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, coaduno com o entendimento exarado pelo magistrado sentenciante de que o semiaberto se mostra mais adequado, tendo em vista a multirreincidência do acusado.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e o
sursis
penal, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos dos arts. 44 e 77, do Código Penal, além da incidência da súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reduzindo a pena privativa de liberdade aplicada ao acusado para 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

É como voto.